Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0738529-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: 18a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JORGE DA SILVA COSTA GONÇALVES. em favor de CRISTIANO GOMES DA SILVA, visando à obtenção de salvo-conduto em razão da Ocorrência Policial n. 3415/2022-0, registrada perante a 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia, sob a acusação do crime de violação sexual mediante fraude, tipificado no art. 215 do Código Penal. Após relatar os fatos registrados na ocorrência policial, qual seja, a suposta prática do delito de violação sexual mediante fraude durante a realização de ritual de “Purificação/Limpeza Espiritual”, o Impetrante narra que “o Paciente é casado, pai de família, administrador da empresa da família, sacerdote de religião de matriz africana culto a Egungun, há 15 (quinze) anos e Alabê ( cargo de terreiro) há 28 (vinte e oito) anos, líder espiritual do axé EGBE EGUNGUN EJIBARAJI, onde sempre manteve conduta exemplar junto aos filhos de terreiro como toda a sociedade onde convive” (Num. 41260575 – Pág. 4). Diz que o Paciente conhece a vítima há aproximadamente 6 (seis) anos e que foi procurado pelo companheiro daquela em razão de dificuldades profissionais, vislumbrando-se, “através de jogo de búzios, (...) a necessidade de fazimento de uma limpeza espiritual através de EBÓ” (Num. 41260575 – Pág. 4), que seria realizada nele (companheiro) e na vítima em datas alternadas. Sustenta que, durante os rituais, em momento alguma houve nudez ou toques no corpo da vítima, a qual, todavia, teria se insinuado sexualmente para o Paciente, que, por sua vez, após algumas investidas e fora do recinto religioso, manteve relações sexuais com ela, ressaltando que o ato ocorreu de forma livre e consentida por ambos. Alega que, após o ocorrido, a vítima seguiu comparecendo normalmente aos eventos da comunidade religiosa, bem como seu companheiro aos rituais seguintes, acusando que o Paciente foi vítima de uma farsa para destruir sua reputação e que o boletim de boletim de ocorrência está sendo divulgado pela vítima e seu companheiro nas redes sociais, sendo chamado de estuprador. Afirma ser imperativa a apresentação do Paciente “à Autoridade Policial a fim de ser ouvido sobre a denunciação caluniosa que lhe foi imputada, pois ele é inocente” (Num. 41260575 – Pág. 17), necessitando, todavia, “de respaldo legal de que poderá retornar para casa em segurança, e desta forma Exas, que seja garantido seu direito constitucional de ser ouvido pela Autoridade Policial sem sofrer constrangimentos, pois até que se prove o contrário, ele é inocente, e preenche os requisitos legais pra se ver livre” (Num. 41260575 – Pág. 17). Expõe que o Paciente não tem a intenção de “atrapalhar as investigações, que se quer começaram, ou até mesmo buscar coagir testemunhas, ao contrário, deseja imensamente contribuir de todas as formas para que a verdade ponha fim na mentira, e que haja inclusive a retratação da suposta vítima, haja vista ser ele homem de bem e público” (Num. 41260575 – Pág. 17). Invoca o disposto no art. 654, § 2o, do CPC, aduzindo que “o Paciente possui residência fixa e emprego, é Sacerdote e LÍDER ESPIRITUAL DE UMA CASA TRADICIONAL DE Axé, tem família e filhos, logo, o Paciente portador de todos os requisitos para responder desde o IP e caso haja processo, em liberdade” (Num. 41260575 – Pág. 21 – grafado conforme original). Ressalta que não há provas da ocorrência do crime imputado ao Paciente e que o crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) ”é consumado quando o acusado não se vale de violência ou grave ameaça para cometer o crime e, sim, de meios capazes de levar a vítima a erro ou mantê-la em erro, e no caso em tela, o paciente se quer passou próximo de manter a suposta vítima obrigada a se relacionar com ele em um motel, por induzi-la a erro, haja vista que a suposta vítima inclusive não é leiga na religião, pelo contrário, frequenta o mesmo local há 6 (seis) anos, participando sempre ativamente do sagrado do axé” (Num. 41260575 – Pág. 21). Justifica que o constrangimento ilegal decorre do fato de que “a Ocorrência policial epigrafada, ao se tornar IP, poderá cercear a liberdade de ir e vir do Paciente através da Prisão Preventiva, controversos pela infração ao tipo descrito no art. 215 do CPB, que de forma falsa, está sendo imputada ao Paciente” (Num. 41260575 – Pág. 24) Sustenta que “o Paciente não representa perigo algum à sociedade, a ordem econômica, nem a ordem pública e nem mesmo pode prejudicar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, nem tão pouco há elementos mínimos de autoria ou prova da materialidade, pois é sabido que tais requisitos não podem ser presumidos, mas sim claramente comprovados” (Num. 41260575 – Pág. 24). Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, o qual seria notório, pois o Paciente “tem sido rechaçado nas redes sociais com sua foto e ocorrência policial expostas como se condenado já estivesse” (Num. 41260575 – Pág. 25). Requer, ao final, “concessão de LIMINAR para que de imediato seja concedido de forma preventiva a concessão da ordem, para que o paciente possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional” (Num. 41260575 – Pág. 26). No mérito, pleiteia “a concessão da ordem em definitivo, em benefício do Paciente, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença” (Num. 41260575 – Pág. 26). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado visando à obtenção de salvo-conduto em favor do Paciente, tendo em vista a Ocorrência Policial n. 3415/2022-0, registrada perante a 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia, sob a acusação do crime de violação sexual mediante fraude, tipificado no art. 215 do Código Penal. Pretende o Impetrante a “concessão de LIMINAR para que de imediato seja concedido de forma preventiva a concessão da ordem, para que o paciente possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional” (Num. 41260575 – Pág. 26). Todavia, compulsando os autos, revela-se patente que descabe a adoção de qualquer medida por ocasião da presente intervenção em Plantão Judicial de Segunda Instância. O art. 4o da Portaria GPR 2514/2022 estabelece as atribuições do Desembargador Plantonista nos seguintes moldes: “Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos” (grifei). No caso concreto, não se identifica o risco de perecimento do direito do Paciente caso a liminar do HC não seja analisada no plantão e aguarde o expediente forense, haja vista que, como narrado pelo Impetrante, houve apenas o registro da ocorrência policial, situação que, por si só, não representa imediato constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente. Desta feita, não há situação de extrema urgência e gravidade apta a amparar a atuação do Plantão Judicial de Segunda Instância. Ademais, observa-se que ainda não houve apreciação de Habeas Corpus por Juiz de Direito, sendo duvidosa a competência da Turma Criminal para processar e examinar o presente remédio constitucional, na forma do art. 27, III, do RITJDFT. Passado o período do plantão, encaminhem-se os autos ao Julgador natural, o eminente Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, para que adote as providências que entender pertinentes. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial